Tribunal: TJSP
Processo: 1027928-80.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Erro material quanto à base de cálculo adotada. Ocorrência. Tendo em vista que o acórdão deu provimento à apelação, para reformar a sentença e, assim, julgar procedente a ação, os honorários advocatícios devem ser calculados não mais pelo valor da causa, e sim com base no valor da condenação. Inteligência do art. 85, § 2o, do CPC. Omissão quanto à

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Erro material quanto à base de cálculo adotada. Ocorrência. Tendo em vista que o acórdão deu provimento à apelação, para reformar a sentença e, assim, julgar procedente a ação, os honorários advocatícios devem ser calculados não mais pelo valor da causa, e sim com base no valor da condenação. Inteligência do art. 85, § 2o, do CPC. Omissão quanto à majoração dos honorários recursais. Inocorrência. Majoração que somente se aplica quando é mantida a decisão recorrida. Verba honorária ora fixada que é originária deste Juízo ad quem, não incidindo a norma do art. 85, § 11, do CPC. Embargos parcialmente acolhidos, apenas para alterar a base de cálculo dos honorários.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1027928-80.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
JOSE DARCI SOARES, MARIA MERCEDES DE MORAES VILHENA, NAIR LUIZA
DE BIAGI GARDINO, LUCIA ELENA ZANELATTO DA SILVA, RAFFAELLA
BASILISCO CELIA, ROSA MARIA GALLI MONTEIRO e DENISE JUNQUEIRA
STUDART LOPES, são embargados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos parcialmente
acolhidos, apenas para alterar a base de cálculo dos honorários, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027928-80.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 13037
2
Voto no 13.037
Embargos de Declaração no 1027928-80.2019.8.26.0053/50000
Embargantes: Jose Darci Soares e outros
Embargados: Fazenda do Estado de São Paulo e outro
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Erro material quanto à base de
cálculo adotada. Ocorrência. Tendo em vista que o
acórdão deu provimento à apelação, para reformar a
sentença e, assim, julgar procedente a ação, os honorários
advocatícios devem ser calculados não mais pelo valor da
causa, e sim com base no valor da condenação.
Inteligência do art. 85, § 2o, do CPC. Omissão quanto à
majoração
dos
honorários
recursais.
Inocorrência.
Majoração que somente se aplica quando é mantida a
decisão recorrida. Verba honorária ora fixada que é
originária deste Juízo ad quem, não incidindo a norma do
art. 85, § 11, do CPC. Embargos parcialmente acolhidos,
apenas para alterar a base de cálculo dos honorários.
Trata-se de embargos de declaração tempestivamente
opostos por Jose Darci Soares e outros contra o acórdão de fls. 148/155, que
deu provimento ao recurso de apelação, “para julgar procedente a ação,
determinando-se (i) a correção do cálculo das contribuições previdenciárias
dos autores-apelantes, para que sejam apuradas de forma individualizada
para os benefícios de aposentadoria e pensão, afastando-se o critério de
somatória adotado pela apelada; e (ii) a restituição dos valores descontados
a maior, respeitada a prescrição quinquenal, com juros moratórios e
correção monetária nos termos acima descritos, invertendo-se os ônus
sucumbenciais”.
Os embargantes sustentam, em síntese, que, em relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027928-80.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 13037
3
aos honorários advocatícios, houve erro material na base de cálculo fixada,
que deve corresponder ao valor da condenação, e não ao valor da causa; e que
houve omissão acerca dos honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do
CPC.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Os embargos comportam parcial acolhimento.
De fato, tendo em vista que o acórdão deu provimento à
apelação, para reformar a sentença e, assim, julgar procedente a ação, os
honorários advocatícios devem ser calculados não mais pelo valor da causa, e
sim com base no valor da condenação, a ser apurado em liquidação. Isso
porque o art. 85, § 2o, do CPC prevê a fixação de honorários sobre “o valor
da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível
mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, impondo, assim, uma ordem
de vocação a ser seguida; como no caso ao final houve condenação, será ela a
base de cálculo da verba honorária.
Por outro lado, quanto aos honorários recursais, não
merece guarida a insurgência dos embargantes. O art. 85, § 11, do CPC
realmente prevê que “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos
§§ 2o e 3o para a fase de conhecimento” (g.n.). Todavia, essa majoração
somente ocorre quando se mantém a decisão recorrida, o que não é o caso dos
autos, em que houve a inversão do julgado. Assim, a verba honorária ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027928-80.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 13037
4
fixada é originária deste Juízo ad quem, não havendo se falar em majoração
dos honorários arbitrados em primeiro grau.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO aos embargos de declaração, apenas para fixar os
honorários advocatícios no percentual mínimo sobre o valor da
condenação, a ser apurado em liquidação.
Mais uma vez, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 /
SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos no
art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora